Tribunal: TJDFT
Processo: 0738592-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738592-71.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAMIRO DE OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0706476-55.2021.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID108758049 dos autos de referência), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em obrigar o agravado a disponibilizar o medicamento NINTEDANIBE ou PIRFENIDONA ao agravante. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante afirma que é portador de Fibrose Pulmonar Idiopática - FPI, enfermidade que compromete seus pulmões e cujo agravamento pode ser controlado pelo uso do medicamento que lhe fora prescrito. Aduz que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não lhe forneceu a medicação, cujo valor totaliza a importância de R$21.738,10 (vinte e um mil setecentos e trinta e oito reais e dez centavos), inviabilizando sua aquisição. Ressalta ainda que estão preenchidos os requisitos apontados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a imprescindibilidade da medicação, conforme pode ser extraído da Nota Técnica emitida pelo NATJUS/TJDFT e do Relatório do médico que o acompanha. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência para que seja imposta ao agravado a obrigação de disponibilizar o medicamento PIRFENIDONA, sob pena de multa diária. Preparo recolhido (ID 31192797). Esta relatoria sob o ID 33023550 deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou ao Distrito Federal que disponibilize, no prazo de cinco dias, o medicamento PIRFENIDONA, enquanto houver prescrição médica. O agravado, por meio da petição de ID 31773664 e documento de ID 31773665, informou que a medicação está à disposição do agravante. O Ministério Público oficiou para que o agravo de instrumento seja julgado prejudicado, pois houve prolação de sentença nos autos de origem (ID 34713062) É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, foi proferida sentença (ID 119829236 na origem), no dia 29/03/2022, julgando parcialmente procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento Pirfenidona 267 mg, nos termos do item 1 do receituário médico, ID 105524667, pelo prazo inicial de seis meses. Determinou que, decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, a continuidade do tratamento ficaria condicionada à apresentação de relatório médico, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando a necessidade de manutenção do tratamento e a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, comfundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de maio de 2022 às 18:30:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora